Tribunal: TJDFT
Processo: 0733062-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733062-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 AGRAVADO: ANTONIO MARCIO BARBOSA MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de ANTÔNIO MÁRCIO BARBOSA MACIEL (Processo no 0004667-98.2016.8.07.0001), realizou o concurso de credores, e estabeleceu a ordem de pagamento dos valores em desacordo com o que entende correto a parte autora (ID 102376804, dos autos de origem). O condomínio autor opôs embargos de declaração (ID 103425968, dos autos de origem), questionando uma série de apontamentos, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 103767731, dos autos de origem. Em suas razões (ID 29955255), o agravante narra que o cumprimento de sentença de origem busca ver adimplidos os pagamentos das taxas condominiais do imóvel situado à SCLN 206, Bloco D, loja 19, registrado sob a matrícula no 19033. Indica que o imóvel foi arrematado, consoante ID 68622968. Quanto às decisões que ora questiona, defende: a) que o Juízo a quo não poderia ter inserido na ordem de preferência para pagamento de créditos decorrentes de autos em que não há pedido de constrição deferida, mas somente a indisponibilidade do bem. Cita, para tanto, as averbações 4 e 5, na certidão de matrícula do imóvel, oriundas de processos que tramitam na 19a Vara Federal da Seção Judiciária do DF e na 6a Vara do Trabalho de Brasília-DF, respectivamente; b) que o Juízo a quo deixou de considerar duas verbas de natureza alimentar devidas pelo agravado, de modo que ocorreu a omissão acerca do adimplemento e da preferência de tais créditos. Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi genérica, sem enfrentar os pontos levantados pela parte embargante, ora agravante. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão, a fim de que seja revista a ordem de preferência para os pagamentos dos créditos. Aponta que os honorários de sucumbência do Processo no 0700084-92.2017.8.07.0001, que tramita na 12a Vara Cível de Brasília, em razão da natureza alimentar, devem ser posicionados com preferência, conforme os demais. Ainda quanto a esse crédito, indica que foi determinada a penhora desse mesmo imóvel em 14/08/2019, a qual, embora não tenha sido registrada, seria efetiva, nos termos do AgInt no RESP 1.161.821/SP. Em seguida, tece considerações sobre a necessidade de se incluir os honorários contratuais exequendos – tanto no feito de origem (Processo no 0004667-98.2016.8.07.0001) quanto nos autos 0700084-92.2017.8.07.0001 – como créditos com preferência alimentar. Pede também, em sede de reforma do decisum, que sejam excluídos do rol os créditos constituídos nos autos no 0001200-45.2008.5.10.0006 (6a Vara do Trabalho de Brasília-DF) e 3462-96.2011.4.01.3400 (19a Vara Federal da Seção Judiciária do DF), pois não foram deferidas medidas constritivas em favor dos respectivos credores, mas somente a indisponibilidade do bem, nas averbações de números 4 e 5, da matrícula do imóvel em tela. Liminarmente, salienta que, pelo fato de a decisão agravada ter força de ofício, não haveria óbice para o cumprimento da determinação de pagamento dos credores, nos termos do que foi determinado pelo Juízo de origem, o que poderia causar prejuízo aos demais credores. Entende, assim, que estaria demonstrado o perigo da demora. Pede, assim, a suspensão do processo até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. No mérito, busca: a) o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional pela decisão de ID 103767731, a fim de que seja cassada, com a prolação de outra, que enfrente explicitamente os questionamentos outrora formulados; b) a reforma das decisões combatidas, nos termos acima já consignados. Preparo recolhido (IDs 29955810 e 29955811). Colaciona a decisão agravada e o julgado do Superior Tribunal de Justiça, citado acima. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte recorrente venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para conceder o efeito suspensivo. Isso porque, nesse contexto prefacial, verifico que, após a decisão de ID 102376804 – na qual o Juízo a quo, além de adotar outras providências, estabeleceu a ordem de preferência – a parte autora opôs embargos de declaração, trazendo uma série de argumentos pelos quais entendia que a ordem inicialmente formulada não estaria correta (seja pela não inclusão de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, em outros autos e nos autos de origem, seja pela inclusão de dois créditos para os quais haveria a indisponibilidade na matrícula do bem, mas não a penhora, o que, no entender do autor, seria insuficiente para se obter a preferência no concurso de credores estabelecido). Essa é a síntese dos elementos trazidos pela parte autora nos embargos de ID 103425968, dos autos de origem. Em seguida, sobreveio a decisão de ID 103767731, cujo teor se mostra necessária a transcrição: Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo exequente à decisão que examinou a ordem de preferência das penhoras realizadas sobre o imóvel objeto de alienação judicial. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Aguarde-se as respostas dos ofícios. Ficam as partes intimadas. Veja-se que, do que é possível observar dos autos, há indícios de negativa de prestação jurisdicional, na medida em que a decisão acima se mostra genérica, e não refuta nenhum dos elementos questionados pela parte autora-embargante-agravante. Assim, a probabilidade do direito – no que se refere à possível negativa de prestação jurisdicional – restou demonstrada. O perigo de dano, por sua vez, também está configurado, pois, em um primeiro olhar, há a possibilidade de que, se pelo menos um dos argumentos invocados pelo ora agravante estiver escorreito, poderá haver modificação na ordem do concurso de credores, com maiores prejuízos a todos os envolvidos. Isso porque o bem foi arrematado por R$120.000,00 (ID 68622970, dos autos de origem) e é possível que essa quantia seja insuficiente para cobrir todos os créditos que ora se busca adimplir, o que reforça o perigo de dano. Logo, a atribuição de efeito suspensivo é medida que se impõe, pela possibilidade de haver a negativa de prestação jurisdicional, que venha a comprometer a satisfação dos créditos devidos, na ordem correta. As demais teses de fundo devem aguardar a análise de mérito deste agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão e solicitando as informações. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator